Tribunal: TJPA
Processo: 0808293-72.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808293-72.2019.8.14.0040

APELANTE: MACIONEIDE CARNEIRO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU O DIREITO AO REAJUSTE NOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS COM BASE NA LEI 4230/02. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PRETENSÃO AO REAJUSTE SALARIAL DE 8,82% PREVISTO EM LEIS MUNICIPAIS E RECONHECIDO EM SENTENÇA MANDAMENTAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE ABRANGE APENAS OS SERVIDORES EFETIVOS À ÉPOCA DO DECISUM. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO SOMENTE EM 2011, APÓS O LITIGIO JUDICIAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação mandamental coletiva que reconheceu o direito dos servidores públicos municipais de Parauapebas ao reajuste dos vencimentos no percentual de 8,82% com base na Lei nº 4.236/02.

II- A sentença atacada extingui o feito sem resolução de mérito ante o reconhecimento de falta de interesse de agir do autor.

III- Preliminar de nulidade de sentença por violação ao devido processo legal e ao princípio da adstrição. A legitimidade
ad causa
constituiu-se condição da ação no ordenamento jurídico, sendo cabível o seu reconhecimento de ofício pelo juízo
a quo
, sem que exista violação ao princípio do devido processo legal e da adstrição. Preliminar rejeitada.

IV- A declaração de inconstitucionalidade da lei municipal que a apelante pretende se beneficiar foi proferida
por meio de controle de constitucionalidade difuso, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes.

V- Por outro lado, a
decisão proferida no Mandado de segurança coletivo, é clara no sentido de que o reajuste de vencimentos concedido pela Lei nº 4236/02, abrangia apenas os servidores efetivos até a entrada em vigor da Lei nº 4.244/02, que modificou o regime estatutário.

VI- Na espécie, a apelante ingressou no serviço público apenas no ano de 2011, restando latente a sua falta de interesse de agir.

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MACIONEIDE CARNEIRO DA SILVA,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, nos autos do
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
proferida no Mandado de Segurança nº 000008627.2003.8.14.0040, proposto em face do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Historiando os fatos, a autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas – SINSEPPAR, na qualidade de representante processual, impetrou o Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.200.8.14.0040, que tramitou perante o Juízo da Vara de Fazenda Pública de Parauapebas, onde foi reconhecido o direito dos servidores públicos municipais de Parauapebas, ao reajuste salarial no percentual de 8,82%, com base na Lei nº 4.236/02, e apesar do trânsito em julgado da decisão ter ocorrido em 2007, o Município requerido não procedeu a aplicação dos devidos reajustes, o que levou a autora a recorrer ao Judiciário.

Ao analisar a demanda, o Juízo de piso reconheceu a falta de interesse de agir do autor e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos seguintes termos (id. 2987572):

“(...) Diante disso, e do paradigma de respeito aos precedentes bem como a necessidade de se buscar segurança jurídica, a fim de evitar decisão conflitantes, a extinção do cumprimento por ausência do interesse de agir é medida que se impõe.

Em sendo assim, ausente o interesse de agir da parte,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

Sem condenação em custas. (...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (id. 2987576).

Em suas razões, alega, preliminarmente, nulidade processual em razão da violação do devido processo legal, da ampla defesa e da adstrição.

No mérito, aduz fazer jus ao vencimento previsto no art. 34 da Lei nº 4.230/02 e ao reajuste salarial previsto na Lei nº 4.236/02.

Afirma que a lei municipal 4.236/02 não apresenta qualquer especificidade quanto aos servidores e quais são aqueles que detém o direito ao recebimento do referido reajuste, não havendo qualquer especificação quanto à concessão a uns e exclusão de outros.

Argui que o Município teve oportunidade de recorrer no feito principal, porém, não o fez, fazendo surgir assim coisa julgada material.

Aponta a legalidade e validade da ampliação dos substitutos processuais, ao contrário do entendimento esposado pelo magistrado de piso.

Defende possuir interesse de agir, pois tratando-se de uma ação coletiva em que foi garantido o objeto da demanda com a concessão do mandado de segurança, cabia aos tutelados requerer, individualmente, o cumprimento da decisão.

Pugna pelo acolhimento da preliminar, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem ou, no mérito, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de piso para julgar totalmente procedente o pedido inicial.

O Município apresentou contrarrazões, refutando as teses do apelante (id. 2987580).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 3063889).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer (id. 3126283).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Havendo questão preliminar, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

O Apelante sustenta que a sentença teria violado o princípio do devido processo legal, da ampla defesa e da adstrição.

Na hipótese, o magistrado sentenciante entendeu que a autora carecia de interesse de agir, tendo em vista que sua admissão foi posterior ao ajuizamento da ação mandamental a qual se buscar executar.

A legitimidade
ad causa
constituiu-se condição da ação no ordenamento jurídico, sendo cabível o seu reconhecimento de ofício pelo juízo
a quo
, sem que exista violação ao princípio do devido processo legal e da adstrição.

Ademais, em que pese o art. 10 do CPC, de fato, assegurar o direito ao contraditório e ampla defesa, ele não impede que o juiz avalie as questões já presentes nos autos e nem o obriga a apresentar às partes, previamente, os dispositivos legais que possam ser aplicados na demanda, inclusive a questão da legitimidade.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRADITÓRIO COMPROVADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...),
a decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois "a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.
" (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).

3. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no AREsp 1512115/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 10/09/2019).

Nesse diapasão, também se posiciona o TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE REAJUSTE SALARIAL POR SERVIDORA PUBLICA, COM FUNDAMENTO EM DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. LEI MUNICIPAL N° 4.236/2002. SENTENÇA DE EXTINÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 485, INCISO VI DO CPC. PRELIMINARES DE NULIDADE DA DECISÃO EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA. PARTE EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA CATEGORIA SUBSTITUÍDA. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADROMUNICIPALPERMANENTE A PARTIR DE 2010, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº37 DO STF. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (3778122, 3778122, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-05, Publicado em 2020-10-08)

Por essa razão, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar se a autora/apelante possui ou não interesse de agir/legitimidade para propor o cumprimento individual de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 0000086-27.2003.8.14.0040, devidamente transitada em julgado em maio/2007.

Pois bem.

Extrai-se do mandado de segurança coletivo que
em 26.04.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.320/02, que fixou os vencimentos dos servidores públicos e regulou a progressão funcional. Em 24.09.2002, foi editada a Lei Municipal n.º 4.236/02, que reajustou os salários dos servidores públicos na ordem de 8,82%. E, posteriormente, em 20.11.2002, teria sido sancionada a Lei n.º 4.244/02 que reduziu os valores dos vencimentos e alterou a forma de progressão.

Na sentença que concedeu a segurança, o magistrado de origem declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 4.244/02 e reconheceu o direito adquirido dos servidores públicos municipais antes da vigência da Lei nº 4.230/02, nos seguintes termos:

“(...)
Porquanto, terão direito as progressões horizontal e vertical, previstas na Lei nº 4.320/2002, os servidores que já haviam cumprido os requisitos para a concessão da progressão antes da vigência da Lei º 4.244/2002.

Os servidores públicos que não preenchiam os requisitos de progressão quando da entrada em vigor da Lei nº 4.244/2002, não tem direito adquirido ao prefalado benefício, tendo em vista a mutabilidade do regime estatutário.”

(...)

Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02. (...)” grifei

Este E. Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso de Apelação interposto pelo Município, negou provimento ao apelo, confirmando a sentença monocrática em todos os seus termos, conforme ementa do julgado a seguir transcrita:

Ementa: Reexame de sentença - apelação cível - inexistência de direito adquirido e de constitucionalidade da Lei 4.244/2002 - improcedente - invalidade dos documentos acostados - improcedente - mantendo in totum a sentença a quo. 1- Incensurável a decisão a quo que declarou incidenter tatum a inconstitucionalidade de Lei posterior que veio revogar o direito aludido em frontal desrespeito ao direito adquirido dos servidores municipais efetivados à época da vigência da Lei 4.230/2002 e 4.236/2002, assim por violação à norma que prevê a irredutibilidade de vencimentos. 2-
Recurso conhecido, porém, lhe negado provimento, para confirmar a sentença monocrática em todos os seus termos, por estar em consonância com a lei e o direito
.

(TJPA,
0004158-98.2004.8.14.0000-
2006.01335906-96, 63.657, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2006-08-28, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Por outro lado, de acordo com o art. 22 da Lei nº 12.016/2009, a sentença no mandado de segurança coletivo fará coisa julgada apenas aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante:

Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.

Não obstante, observa-se que a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal que a apelante pretende se beneficiar foi proferida por meio de controle de constitucionalidade difuso, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes.

Pela análise da decisão proferida no Mandado de segurança, resta cristalino que o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02, abrangia apenas os servidores que eram efetivos antes da vigência da Lei nº 4.244/02, que modificou o regime estatutário.

Dessa forma, considerando que a Apelante sequer era servidora pública à época dos fatos, tendo em vista ter sido admitida em 09.08.2011, latente é a sua ilegitimidade e falta de interesse de agir para executar a decisão proferida na Ação Mandamental.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS STF 279 E 280. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Para solucionar a presente demanda, não se faz necessária a análise de fatos e provas, nem se depende do reexame da legislação local aplicável à espécie, sendo somente necessário esclarecer a questão quanto à reclassificação do servidor diante do direito adquirido a regime jurídico. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que
servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico
, sendo possível seu reenquadramento em outro nível da carreira, ainda que tenha sido aposentado no último nível desta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AI: 735624 PR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 12/04/2011, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-084 DIVULG 05-05-2011 PUBLIC 06-05-2011 EMENT VOL-02516-03 PP-00517)

ADMINISTRATIVO. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. VPNI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL NOMINAL.
Inexistindo direito adquirido a manutenção de determinada forma de cálculo ou composição de sua remuneração, a percepção de vantagem pessoal nominalmente identificada é assegurada ao servidor público, nos moldes estabelecidos pelo legislador
(art. 6º da Lei n.º 10.549/2002), a fim de preservar o valor nominal global de sua remuneração. Inocorrência de redução de vencimentos a partir de julho de 2002, porquanto a alteração das rubricas específicas de determinadas vantagens não implicou minoração do montante global.

(TRF-4 - AC: 50200589820124047200 SC 5020058-98.2012.404.7200, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 24/08/2016, QUARTA TURMA)

Este E. Tribunal de Justiça, em casos análogos, se manifestou no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2006, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
Desse modo, avaliando o contexto em que se insere a apelante, vejo que não há direito em seu favor a ser tutelado no presente caso, primeiro porque os efeitos da coisa julgada devem alcançar somente aqueles substituídos presentes na demanda judicial à época do ajuizamento da ação em 2002 e, segundo porque, conforme se afere dos documentos colacionados nos autos, a exemplo do constante no Id. 3000544, pág. 01, a apelante passou a ser integrante do quadro permanente efetivo do município de Parauapebas a partir de 28/03/2006, quando a coisa julgada já estava devidamente consolidada. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em causas cuja discussão possuem objeto semelhante ao dos autos, diz que o alcance subjetivo da coisa julgada da sentença deve somente abranger a categoria que tenha participado da ação judicial à época do seu ajuizamento, o que não é o caso da apelante, “verbis”
(...)
Imprescindível acrescentar que a inconstitucionalidade da lei que a apelante pretende se beneficiar foi reconhecida pela via difusa, cujos efeitos são extensíveis apenas às partes litigantes e que, pelos fundamentos utilizados àquela época, é fácil deduzir que abrangência alcançava apenas os substituídos da categoria presentes na ocasião do ajuizamento do mandado de segurança nº 0000086-27.2003.8.14.004 (...)
Com esse resumo, resta clarividente, em reforço a tudo que foi exposto, que a sentença judicial cujo cumprimento se requer abrangeu os servidores públicos municipais que à época da transição legislativa já possuíam direito adquirido tanto ao percentual do reajuste salarial quanto à progressão previstos nas leis municipais anteriores. (...) Desse modo, entendo que a concessão de reajuste à apelante por parte da municipalidade a partir de fevereiro de 2018, sob a rubrica de “reajuste processo judicial”, não induz a modificação do entendimento exposto. (...)
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte

autora.

(TJPA, processo n.º 0808679-05.2019.8.14.0040- PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual no período de 13 à 20 de julho de 2020). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EXARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REAJUSTE SALARIAL DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL QUE ABRANGE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE PARAUAPEBAS À ÉPOCA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELANTE. SERVIDORA PÚBLICA ESTÁVEL QUE INGRESSOU NO QUADRO MUNICIPAL PERMANENTE A PARTIR DE 2015, APÓS O LITÍGIO JUDICIAL
. ENTENDIMENTO ASSENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA, 3694635, 3694635, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25). (grifo nosso).

Nessa esteira, a sentença atacada não merece qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/06/2021